Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-52.2025.8.11.0027
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000588-52.2025.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLYAM RAMIRO SANTOS DOMINGOS - CPF: 069.630.331-02 (APELANTE), GIOVANI DA ROCHA FEIJO - CPF: 594.811.290-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO E-MAIL. VIOLAÇÃO AO ART. 43, § 2º, DO CDC. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cancelamento de registro cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de SERASA S.A., sob o fundamento de validade da notificação prévia realizada por e-mail e de ausência de responsabilidade da entidade mantenedora quanto à veracidade da dívida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação prévia realizada por meio eletrônico atende ao disposto no art. 43, § 2º, do CDC; (ii) saber se houve comprovação da titularidade do endereço eletrônico utilizado para a comunicação; e (iii) saber se a ausência de notificação válida enseja cancelamento do registro e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite a notificação prévia por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e o recebimento no endereço informado pelo consumidor ao credor. A validade da comunicação pressupõe a demonstração inequívoca de que o canal utilizado pertence ao destinatário.

4. No caso concreto, a notificação foi encaminhada a endereço eletrônico cujo nome não guarda relação com o apelante, inexistindo prova robusta de que tal e-mail foi por ele fornecido. A captura de tela unilateralmente produzida não comprova a vinculação do endereço ao consumidor, revelando insuficiência probatória quanto ao cumprimento do art. 43, § 2º, do CDC.

5. A ausência de notificação prévia válida torna irregular a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, configurando ato ilícito. O dano moral, nessa hipótese, é presumido, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

6. O cancelamento do registro deve perdurar até que seja realizada nova notificação válida, não se confundindo a irregularidade formal da inscrição com a existência material da dívida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença, declarar irregular a inscrição, determinar o cancelamento dos registros até regular notificação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

“1. A notificação prévia por meio eletrônico, para fins do art. 43, § 2º, do CDC, exige comprovação inequívoca de que o endereço utilizado pertence ao consumidor. 2. A ausência de notificação válida torna irregular a inscrição em cadastro de inadimplentes e enseja dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 43, § 2º; CPC, arts. 487, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas nº 359, nº 404, nº 54 e nº 362; STJ, REsp nº 2.092.539/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.11.2023; STJ, AREsp 2.902.437/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
WILLYAM RAMIRO SANTOS DOMINGOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT no bojo da
Ação De Cancelamento De Registro Cumulada Com Indenização Por Danos Morais
n.

SERASA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Em suas razões recursais (ID 346751893), o apelante alega que as notificações enviadas pela parte apelada somente foram postadas nos correios após a disponibilização de seu nome em cadastro restritivo de crédito, o que violaria o disposto no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a norma legal prevê a notificação prévia no cadastro restritivo de crédito, que tem por objetivo fundamental
"oportunizar o acesso às informações arquivadas em bancos de dados de restrição ao crédito, possibilitando a retificação de dados, registros indevidos e, até mesmo o pagamento da dívida, evitando, assim, situações vexatórias e constrangimentos, decorrentes de eventuais equívocos".
Invoca, ainda, precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (Apelação Cível nº 70082740259) que reconheceu o dano moral in re ipsa pela inscrição do nome do devedor em registro de inadimplentes sem prévia comunicação.

Sustenta ainda que, como não recebeu a notificação enviada, não estando ciente do débito em seu nome, faz jus à indenização por danos morais, pois não teve assegurado o seu direito de discutir a legitimidade ou não da dívida negativada, bem como sua origem, e, tampouco, impedir a sua publicidade, o que caracteriza danos morais "in re ipsa", pela lesão em seus direitos da personalidade.

Argumenta que estão presentes os pressupostos ensejadores da indenização: o ato ilícito da parte apelada em inscrever seu nome no rol de maus pagadores sem previamente notificá-lo, o dano sofrido, que, nesse caso, é inerente à própria cobrança ilegalmente efetuada, e o nexo causal entre o ato e o dano experimentado.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, determinando a exclusão de seu nome do rol de maus pagadores em relação a todas as inscrições guerreadas na peça vestibular, bem como a condenação do apelado ao pagamento de danos morais, com juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.

Em contrarrazões (ID 346751895), a SERASA S.A. defende a manutenção da sentença, argumentando que a notificação prévia foi devidamente realizada por meio eletrônico, em conformidade com a atual interpretação do artigo 43, § 2º, do CDC pelo Superior Tribunal de Justiça. Destaca os recentes julgados do STJ (REsp nº 2.063.145/RS e REsp nº 2.092.539/RS) que reconheceram a validade da comunicação eletrônica, seja por e-mail ou SMS, desde que comprovados o envio e a entrega da notificação.

A apelada sustenta que juntou aos autos documentos hábeis a demonstrar que a comunicação prévia foi encaminhada para o endereço eletrônico fornecido pelo próprio apelante na plataforma da Serasa, apresentando comprovantes de envio de e-mails para o endereço
sophia.baldanza18@gmail.com
, que antecedem a disponibilização das dívidas. Argumenta que o autor, em sua impugnação, contestou genericamente as provas, sem negar especificamente a titularidade do e-mail.

Ressalta ainda que, conforme a Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça, é dispensado "o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros". Defende a ausência de responsabilidade da Serasa, militando em seu favor a excludente de ilicitude preceituada no art. 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a apelada argumenta que não há vício na prestação do serviço por parte da Serasa, inexistindo nexo causal entre os atos atribuídos e os danos que o apelante alega ter sofrido, sendo os danos morais alegados consequência da própria conduta temerária do apelante, ao inadimplir as obrigações contraídas.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença nos moldes em que foi lançada.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, conforme deferido na origem (ID 202181582 mencionado na sentença), estando, portanto, isento do recolhimento das custas recursais, nos termos do art. 98, § 1º, VIII, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
WILLYAM RAMIRO SANTOS DOMINGOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira/MT no bojo da
Ação De Cancelamento De Registro Cumulada Com Indenização Por Danos Morais
n.

SERASA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Infere-se da inicial que o autor, ora apelante, ajuizou ação alegando ter sido surpreendido com a existência de anotações negativas em seu nome junto aos arquivos da ré, as quais teriam sido realizadas sem a devida notificação prévia, em desrespeito ao disposto no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou, ademais, que as dívidas em questão seriam inexistentes ou prescritas, o que tornaria a negativação indevida. Em razão de tais fatos, requereu o cancelamento dos registros e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, fundamentando-se, em síntese, na validade da notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail), considerando a evolução jurisprudencial sobre o tema, bem como na ausência de responsabilidade da SERASA S.A. quanto à verificação da veracidade ou legitimidade das dívidas comunicadas pelos credores.

“[...] Julgo antecipadamente o feito, porquanto a matéria é exclusivamente de direito, o que faço com fundamento no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil (CPC).

As provas constantes dos autos são suficientes para o deslinde da demanda (Art. 370, CPC: “Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”), sobretudo diante da manifestação da requerida pelo desinteresse na produção de outras provas (ID 217845753), e da ausência de manifestação da parte autora.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares e os requerimentos formulados pelo autor em sua impugnação à contestação (ID 215979817), notadamente aqueles que visam a aplicação da pena de confissão à demandada, a expedição de ofícios à OAB/RS, ao Ministério Público e ao NUMOPEDE, e a advertência processual à ré por suposta litigância de má-fé.

No que tange à pena de confissão, o artigo 341 do Código de Processo Civil estabelece que
"incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas"
. No caso em tela, a requerida apresentou contestação detalhada, impugnando os fatos e fundamentos jurídicos apresentados pelo autor, especialmente no que concerne à notificação prévia e à validade da comunicação eletrônica. Não se verifica, portanto, qualquer omissão que justifique a aplicação da pena de confissão, sendo a impugnação da ré suficientemente específica para contrapor as alegações autorais.

Quanto aos ataques diretos à banca advocatícia da ré e aos pedidos de expedição de ofícios e advertência por litigância de má-fé, é imperioso ressaltar que o debate jurídico, mesmo quando acalorado, deve ser pautado pelo respeito mútuo e pela boa-fé processual. As alegações de "litigância abusiva" ou "denunciação caluniosa" são graves e demandam prova cabal de sua ocorrência, não podendo ser presumidas ou baseadas em meras ilações.

Dessa forma, ausente qualquer elemento concreto que demonstre a má-fé ou a prática de atos ilícitos por parte do patrono da ré ou da própria Serasa S.A. no contexto da presente lide,
REJEITO
os pedidos de expedição de ofícios à OAB/RS, ao Ministério Público e ao NUMOPEDE, bem como o pedido de advertência processual.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

Da responsabilidade da serasa e da veracidade da dívida

A Serasa S.A., na qualidade de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito, tem sua responsabilidade delimitada pela legislação consumerista e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme o entendimento pacífico, a responsabilidade da entidade arquivista não se estende à verificação da veracidade ou da legitimidade da dívida que lhe é comunicada pelo credor. Sua função precípua é a de registrar as informações fornecidas e, fundamentalmente, proceder à notificação prévia do consumidor acerca da inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que
"a atividade das mantenedoras do cadastro de banco de dados consiste em anotar as informações que lhes são fornecidas pelos credores, ou seja, pelas empresas usuárias de seus serviços, não lhes sendo atribuída a obrigação de verificar a veracidade das informações que lhes são fornecidas"
(AgInt no AREsp 923.432/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 10/10/2016).

Portanto, a discussão sobre a existência ou prescrição das dívidas em si, embora relevante para a relação entre o Autor e o Banco do Brasil S/A, não é o cerne da responsabilidade da Serasa S.A. nesta demanda. A análise se concentrará na regularidade da notificação prévia.

Da notificação prévia e a validade da comunicação eletrônica (Art. 43, § 2º, do CDC)

O ponto central da controvérsia reside na validade da notificação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, quando realizada por meio eletrônico, à luz do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

A interpretação da expressão "por escrito" evoluiu na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, superando entendimento anterior, passou a admitir a notificação por meios eletrônicos, como e-mail, desde que comprovado o envio e a entrega ao servidor de destino. Essa nova orientação, firmada em julgados como o REsp nº 2.092.539/RS, alinha-se à crescente digitalização das relações sociais e jurídicas.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso acompanha essa tendência, reconhecendo a validade de atos de comunicação processual por meios eletrônicos, desde que seja possível garantir a identificação do destinatário, em linha com os princípios da celeridade e da eficiência:

TJ-MT — AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 10228111720248110000 — Publicado em 29/11/2024

É válida a citação eletrônica realizada pelo Oficial de Justiça, que atestou a identificação do executado mediante confirmação da identidade através da confirmação de leitura e apresentação do seu documento pessoal, conforme exigências previstas na Portaria Conjunta nº 412/PRES/VICE/CGJ de 20/04/2021.

No caso concreto, a ré,
SERASA S.A
., apresentou comprovantes de envio de e-mails para o endereço sophia.baldanza18@gmail.com (ID 212992039), que antecedem a disponibilização das dívidas. A ré também demonstrou, por meio de captura de tela de um sistema da Receita Federal, a associação do CPF do autor a este endereço eletrônico.

O autor, em sua impugnação, contestou genericamente as provas, sem negar especificamente a titularidade do e-mail. A impugnação genérica não é suficiente para desconstituir a prova documental apresentada.

Assim, comprovado o envio e a entrega dos comunicados ao e-mail associado ao autor, conclui-se que a notificação prévia foi realizada de forma válida, em conformidade com a interpretação atual do artigo 43, § 2º, do CDC pelo STJ e acompanhada pela jurisprudência local.

Da Inexistência de Dano Moral Indenizável

Uma vez reconhecida a validade da notificação prévia, não se configura o ato ilícito que daria ensejo à pretensão indenizatória. A inscrição, precedida de comunicação regular, constitui exercício regular de direito.

A alegação de que as dívidas seriam inexistentes ou prescritas não é de responsabilidade da Serasa S.A., mas sim do credor. Não havendo falha na prestação do serviço da ré, não há nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos danos morais.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 385/STJ, estabelece que
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também aplica pacificamente este entendimento, afastando o dano moral quando o consumidor já possui outras anotações legítimas em seu nome, por entender que sua reputação creditícia já se encontrava comprometida.

TJ-MT — RECURSO INOMINADO 10250453220258110001 — Publicado em 02/12/2025

A existência de inscrição preexistente legítima nos cadastros de inadimplentes afasta a configuração de dano moral decorrente de nova negativação, nos termos da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora não haja nos autos prova de outras inscrições, a improcedência do pedido de danos morais decorre, primariamente, da ausência de ato ilícito por parte da Ré.

Do pedido de inversão do ônus da prova

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é automática. No caso, a ré se desincumbiu de seu ônus de comprovar o envio dos comunicados eletrônicos. O autor, por sua vez, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações para justificar a inversão. Desse modo, o pedido é descabido.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
WILLYAM RAMIRO SANTOS DOMINGOS
em face de
SERASA S.A.,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

É cediço que para fins de inclusão do nome do consumidor no cadastro dos inadimplentes a legislação consumerista determina que se faça uma notificação prévia ao consumidor, conforme estabelece o § 3º do art. 43 do CDC,
in verbis
:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Sabe-se, ainda, que para fins de comprovação reconhecimento da validade da notificação basta que se faça a comprovação do envio da notificação no endereço informado pela empresa detentora do crédito, sendo dispensado o aviso de recebimento, nos termos da Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula n.º 404 do STJ. "É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros".

Nesse contexto, compulsando os autos se verifica que o ponto controvertido reside na análise da validade da notificação encaminhada por e-mail/SMS e de acordo com o entendimento jurisprudencial que vem se formando não há óbice para que se proceda a notificação nessa modalidade.

No caso em análise, a sentença recorrida considerou válida a notificação prévia realizada por meio eletrônico (e-mail), com base na evolução jurisprudencial sobre o tema, notadamente os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça que passaram a admitir a comunicação eletrônica como forma válida de notificação para fins do artigo 43, § 2º, do CDC.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifico que há uma questão preliminar que não foi devidamente apreciada pela sentença recorrida:
a titularidade do endereço eletrônico para o qual a notificação foi enviada.

Conforme se depreende dos documentos juntados pela SERASA S.A. (ID 212992039, mencionado na sentença), a notificação prévia foi enviada para o endereço eletrônico "
sophia.baldanza18@gmail.com
".

Ocorre que o nome do autor/apelante é WILLYAM RAMIRO SANTOS DOMINGOS,
não havendo nos autos prova inequívoca
de que o referido e-mail pertence efetivamente ao apelante. A SERASA S.A. alega ter demonstrado, por meio de captura de tela de um sistema da Receita Federal, a associação do CPF do autor a este endereço eletrônico.

Todavia, ao analisar o documento apresentado, constato que não há elementos suficientes para comprovar que se trata efetivamente de um sistema oficial da Receita Federal, tampouco que o e-mail em questão foi cadastrado pelo próprio apelante.

Nesse contexto, emerge uma dúvida razoável quanto à efetiva titularidade do endereço eletrônico utilizado para a notificação prévia, o que compromete a validade da comunicação realizada. Afinal, a finalidade da notificação prévia é justamente cientificar o consumidor sobre a iminente negativação de seu nome,
objetivo que NÃO se cumpre se a comunicação é direcionada a endereço eletrônico que não pertence ao consumidor ou ao qual ele não tem acesso.

É importante ressaltar que, mesmo nos recentes julgados do STJ que admitem a notificação por meio eletrônico (REsp nº 2.063.145/RS e REsp nº 2.092.539/RS),
há a ressalva de que a comunicação deve ser enviada para endereço eletrônico efetivamente pertencente ao consumidor
.

No REsp nº 2.092.539/RS, o Ministro Marco Aurélio Bellizze expressamente consignou que a notificação por meio eletrônico é válida
"desde que comprovados o envio e o recebimento no e-mail ou no número de telefone (se utilizada a mensagem de texto de celular ou o aplicativo whatsapp) informados pelo consumidor ao credor".

No caso em tela, não há prova robusta de que o e-mail "
sophia.baldanza18@gmail.com
" foi informado pelo próprio apelante à SERASA S.A. ou ao credor.

A captura de tela apresentada pela apelada não constitui prova suficiente da titularidade do e-mail, especialmente considerando que o nome constante no endereço eletrônico ("sophia.baldanza")
não guarda qualquer relação
com o nome do apelante (WILLYAM RAMIRO SANTOS DOMINGOS).

Ademais, o apelante expressamente contestou a titularidade do e-mail em sua impugnação à contestação, conforme mencionado na sentença recorrida. Embora o juízo de primeiro grau tenha considerado que
"a impugnação genérica não é suficiente para desconstituir a prova documental apresentada",
entendo que, diante da
evidente discrepância entre o nome do apelante e o nome constante no endereço eletrônico, cabia à SERASA S.A. o ônus de comprovar, de forma inequívoca, que o e-mail em questão foi efetivamente fornecido pelo apelante, o que
não ocorreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a comunicação prévia ao consumidor é condição de validade da inscrição do nome em bancos de dados de proteção ao crédito, consoante a Súmula 359/STJ:
"Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição".

Embora a Súmula 404/STJ dispense o aviso de recebimento na carta de comunicação ao consumidor, isso não exime o órgão mantenedor do cadastro de comprovar que a notificação foi enviada para endereço (físico ou eletrônico) efetivamente pertencente ao consumidor.

No caso em análise, considerando a ausência de prova robusta quanto à titularidade do endereço eletrônico utilizado para a notificação prévia,
concluo que a SERASA S.A. não se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar o cumprimento da obrigação prevista no artigo 43, § 2º, do CDC.

Configurada a ausência de notificação prévia válida,
resta caracterizado o ato ilícito praticado pela SERASA S.A
., ensejando o dever de indenizar os danos morais sofridos pelo apelante.

Quanto aos danos morais, o STJ tem decidido que, nesses casos, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto. Assim decidiu no mesmo AREsp 2.902.437/SP:

"Ademais, reconhecida a responsabilidade objetiva das rés pela ausência de notificação prévia e comprovação da regularidade da inscrição, impõe-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, amplamente admitida independentemente de prova do dano."

No que tange ao valor da indenização por danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a natureza e extensão do dano, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, entendo razoável e proporcional fixar a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o ofendido e punir o ofensor, sem gerar enriquecimento sem causa.

Sobre o valor da indenização deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (data da inscrição indevida), nos termos da Súmula 54/STJ, e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ.

Por fim, quanto ao pedido de cancelamento dos registros, entendo que este deve ser acolhido parcialmente. Isso porque, embora a ausência de notificação prévia válida torne irregular a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes, tal irregularidade não afasta a existência da dívida em si, cuja discussão não é objeto da presente demanda.

Assim, o cancelamento dos registros deve ser mantido apenas enquanto não for realizada nova notificação prévia válida, direcionada ao endereço correto do apelante, nos termos do artigo 43, § 2º, do CDC. Após a regularização da notificação, a SERASA S.A. poderá proceder à nova inscrição do nome do apelante em seus cadastros, caso a dívida permaneça inadimplida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de julgar procedente os pedidos iniciais e (a) declarar irregular a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes mantidos pela SERASA S.A., em razão da ausência de notificação prévia válida, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; (b) determinar o cancelamento dos registros negativos em nome do apelante, referentes às dívidas mencionadas na inicial, até que seja realizada nova notificação prévia válida, direcionada ao endereço correto; e (c) condenar a SERASA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (data da inscrição indevida), nos termos da Súmula 54 do STJ, e de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.

Em razão da sucumbência recursal, condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026